Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. EXTENSÃO DE PRAZO CONTRATUAL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA JÁ QUITADA. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação parcialmente provida, para anular as cláusulas 3.5 e 3.7 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, admitindo-se apenas a correção monetária anual, bem como condenar as vendedoras ao ressarcimento do valor excedente pago pelos compradores na forma simples.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. Os Embargantes, vendedores do imóvel, rechaçam a incidência da Lei 10.931/04 ao contrato de promessa de compra e venda e aduzem que deveria incidir o art. 1o da Lei 4.864/65. 3.1. Ocorre que, de acordo com a cláusula 3.4 do contrato, expressamente se estipulou a periodicidade do reajustamento das parcelas com base no art. 46 da Lei 10.931/04.

4. O art. 1o da Lei 4.864/65, cuja aplicação os Embargantes pleiteiam, não vai de encontro ao entendimento firmado no acórdão, porquanto a principal razão de decidir foi a abusividade em uma cláusula que estabelece o valor de R$ 3.000,00 para data posterior à quitação do contrato, com o escopo de, ardilosamente, estender a duração contratual, fazendo com que o valor de um contrato já quitado continuasse sofrendo incidência de correção monetária. 4.1. A abusividade foi reconhecida precipuamente com base nos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. 4.2. O art. 46 da Lei 10.931/04, cuja aplicabilidade os Embargantes rechaçam, foi citado apenas a título complementar, e não como razão principal, tampouco única, de decidir.

5. Não há no acórdão as alegadas obscuridades e omissões. 5.1. A demanda foi julgada com fundamentos suficientes e foram enfrentados todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do magistrado. 5.2. Logo, o acórdão não padece do vício de falta de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

6. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.